Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PROVÁVEL INOCUIDADE DA MEDIDA.
1. Considerando que a empresa devedora principal, revel sem advogado constituído nos autos, não pagou o débito quando citada na execução, nem nomeou bens à penhora, carece de efetividade a nomeação do sócio-administrador e devedor solidário para exercer o encargo de administrador-depositário, a fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento.
2. Para alcançar o seu desiderato, a execução conta não apenas com medidas indutivas e coercitivas, mas, sobretudo, sub-rogatórias, ou seja, providências legalmente admissíveis para que o Estado-juiz, suprindo a inércia do devedor, faça cumprir forçadamente a obrigação. Por isso, ressoa lógico que, ante a recalcitrância manifesta dos devedores, um terceiro deva ser nomeado.
3. Agravo de instrumento não provido.